Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-04.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, em face do depoimento coeso e seguro da vítima, que reconheceu o réu como autor do roubo, somado à confissão espontânea deste.
2. Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo, quando outros elementos a evidenciem, para que se aplique a referida majorante elencada no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A potencialidade lesiva do artefato é presumida diante da existência de depoimento firme e coerente da vítima a atestar seu efetivo uso no delito, a teor do entendimento promovido pela 3a Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
3. Recurso conhecido e desprovido.